Tribunal: TJES
Processo: 5000682-41.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000682-41.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JAQUELINE PAES DE JESUS e outros
RECORRIDO: PAULICEIA ERVATI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAQUELINE PAES DE JESUS e JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS
, verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que

deve ser reconhecida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de prova pericial e por necessidade de denunciação à lide;
d)
que não há nos autos nota fiscal que comprove os serviços realizados;
e)
que os orçamentos são fictícios;
f)
que o valor da condenação não está correto;
g)
que deve ser apreciado o pedido contraposto, visto os valores desembolsados pelos recorrentes em decorrência do sinistro.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira das partes (IDs 758754 e 758773).

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto a denunciação da lide em face do Banestes Seguros, conforme exposto pela sentença do D. juízo, uma vez observado que a recorrida demandou somente em face dos recorrentes, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois sequer ocorreu o instituto da denunciação à lide - inexistência de litisconsórcio passivo necessário no presente caso.

Além do mais o art. 10 da Lei n° 9.099/95 dispõe que “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Sendo assim, rejeito tal preliminar.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se
a recorrida faz jus a indenização a título de danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

Analisando os autos, verifico que é fato incontroverso que o sinistro se deu em um cruzamento.

Sendo assim, como não havia sinalização
(
placa “PARE”), de acordo com o art. 29, III, alínea C do CTB
[1]
,
uma vez
trafegar
pelo
lado direito dos recorrentes, a preferência
é da parte recorrida
.

Destarte, cabia aos recorrentes maior zelo e cuidado ao trafegar pela via, especialmente por não existir sinalização e por se tratar de um cruzamento, em que a recorrida se encontrava do lado direito dos recorrentes.

Por outro lado, em relação ao
quantum
condenatório
contido
na sentença do D. juízo, observo que merece reparo, passo a explicar.

Depreende-se dos autos que foram acostados três orçamentos na inicial pela recorrida, no entanto, no decorrer da instrução probatória foi juntado recibo/declaração com reconhecimento de firma, no valor de R$26.500,00 (vinte seis mil e quinhentos) com o fito de de comprovar os gastos com o conse
rto do veículo
.

No entanto, na sentença, o D. juízo acolheu o pedido indenizatório de R$ 33.078,78 (trinta e três mil, setenta e oito reais e setenta e oito centavos), levando em consideração um dos três orçamentos acostados aos autos (ID 758708).

No entanto, observo
que na declaração do mecânico, bem como no recibo do labor desempenhado (IDS 758762 e 758763), consta que o serviço foi realizado pelo valor total de R$26.500,00 (vinte e se
i
s mil, quinhentos reais).

Desse modo, com o fito de evitar enriquecimento
sem causa

pela
parte recorrida, somado a todo conteúdo probatório

e demais provas acostadas aos autos,
necessária a minoração do
valor a título de danos materiais
no importe
de R$26.500,00 (vinte e se
i
s mil, quinhentos reais),
valor este proporcional se analisado com todos os orçamentos
.

Com relação ao pedido contraposto, deixo de acolher, pois ainda que os recorrentes tenham sofrido danos em decorrência do
sinistro
(ID 758749 e 758750) ficou evidenciado que deram causa ao
acidente
pelos motivos já expostos.

Sendo assim, acolho o pedido de reforma da sentença, tão somente para
reduzir
o
qu
antum
a título de danos materiais
para o valor de
R$26.500,00 (vinte e se
i
s mil, quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença objurgada
para condenar
os recorrentes ao pagamento R$26.500,00 (vinte e se
i
s mil, quinhentos reais) a título de danos materiais, que deverá ser corrigida monetariamente desde da data do evento danoso, conforme a súmula 43 e 54 do STJ e juros de 1% ao mês desde a citação,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que os recorrentes restaram vencedores parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO. COLISÃO DE VEÍCULOS. VIA DE CRUZAMENTO. RECORRIDA TRANSITAVA PELO LADO DIREITO. ART. 29, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CTB. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA.
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS REDUZIDO PARA

R$26.500,00

(VINTE SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.